Tribunal: TJBA
Processo: 8047857-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047857-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: VILMA EITOR CID

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. IDOSA PORTADORA DE COMORBIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinou o restabelecimento do plano de saúde da agravada, idosa de 88 anos, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária.

O juízo de origem fundamentou-se na urgência e na gravidade da situação clínica da beneficiária, diagnosticada com diversas comorbidades, determinando a imediata continuidade do tratamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo, diante da alegação de que o contrato teria sido firmado apenas com a NotreDame Intermédica; e

(ii) se é possível a suspensão do contrato de plano de saúde em curso, ainda que em contexto de discussão sobre a legitimidade das rés.

III. Razões de decidir

A análise preliminar dos autos revela fortes indícios de que as operadoras Hapvida e NotreDame Intermédica integram o mesmo grupo econômico, aplicando-se, no caso, a teoria da aparência.

A discussão sobre ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, incompatível com o recurso de agravo de instrumento.

Deve prevalecer a proteção à saúde da agravada, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, estando configurado o perigo de dano irreparável (periculum in mora).

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.842.751/RS), firmou tese no sentido de que a operadora, mesmo após rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade do tratamento médico de doença grave até a alta.

A boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana impõem a preservação da cobertura assistencial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima a rescisão unilateral de plano de saúde em curso quando o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física.

2. A discussão sobre a legitimidade passiva de operadoras integrantes do mesmo grupo econômico demanda dilação probatória, devendo prevalecer, em sede de tutela de urgência, a proteção ao direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, p.u., 35-C, I e II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 01.08.2022; TJBA, AI nº 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047857-17.2025.8.05.0000, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e como Agravada VILMA EITOR CID.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA